Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-34.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009265-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IND E COM DE COLCHOES CASTOR LTDA - CNPJ: 53.424.594/0001-24 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota (
difal
). Lei complementar n. 190/2022. Princípio da anterioridade nonagesimal. Constitucionalidade parcial da cobrança em 2022. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, sob a alegação de violação aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, em razão da publicação da Lei Complementar n. 190/2022 apenas em 5 de janeiro de 2022.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar n. 190/2022 está sujeita aos princípios da anterioridade anual e/ou nonagesimal; (
ii
) estabelecer a partir de qual momento é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, nos termos da nova disciplina legal.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei Complementar n. 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas
do ICMS entre os entes federativos, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade anual.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADIs
7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC n. 190/2022, reconhecendo que seus efeitos se iniciam apenas após o decurso de 90 dias da publicação, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.

5.
A exigência do ICMS-DIFAL somente é válida a partir de 5 de abril de 2022, sendo inconstitucional a cobrança realizada entre 1º de janeiro e 4 de abril de 2022.

6.
O mandado de segurança, ainda que ajuizado após o julgamento do Tema 1093 pelo STF, faz jus à aplicação do entendimento firmado quanto à anterioridade nonagesimal.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Complementar n. 190/2022 não institui nem majora tributo, afastando a incidência do princípio da anterioridade anual.

2.
A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente é legítima a partir de 5 de abril de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

3.
É inconstitucional a exigência do ICMS-DIFAL entre 1º de janeiro e 4 de abril de 2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, alíneas "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3º; LC n. 95/1998, art. 8º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.287.019 (Tema 1093 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.2.2021; STF,
ADIs
7066, 7070 e 7078, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.4.2024; TJMT,
ApCiv
n. 1006264-41.2022.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.5.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1015354-73.2022.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1009265-34.2022.8.11.0041, impetrado com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL (diferencial de alíquota) no exercício de 2022, sob o argumento de violação aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal previstos no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, instituiu nova disciplina tributária para o recolhimento do DIFAL, motivo pelo qual
não poderia produzir efeitos no mesmo exercício, devendo sua exigibilidade observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Defende que a exigência do tributo durante o ano de 2022 afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, pois a referida lei complementar
criou nova
hipótese de incidência tributária, sendo necessário o respeito integral às limitações constitucionais ao poder de tributar.

Sustenta que a sentença recorrida contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093 da repercussão geral) e da ADI 5469, que reconhecem a imprescindibilidade de lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquota, e requer a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer a ilegalidade da cobrança do DIFAL durante o exercício de 2022, ou, subsidiariamente, determinar a observância do prazo de noventa dias contados da publicação da Lei Complementar n. 190/2022.
(Id
319078874
).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a decisão está em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, no qual se
reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n. 190/2022 e a aplicação apenas do princípio da anterioridade nonagesimal, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas mera norma de repartição de receitas.
(Id
319078878
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
, opinando
pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período compreendido entre 1º de janeiro e 5 de abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal.
(Id
321457373
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, diante da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, que regulamentou a matéria após a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral.

Do exame dos autos, verifico que o apelante impetrou mandado de segurança visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sob a alegação de que a referida lei complementar, publicada em 5 de janeiro de 2022, não poderia produzir efeitos no mesmo exercício financeiro, tampouco antes de decorridos noventa dias de sua publicação, por se tratar de norma que instituiu nova disciplina tributária, atraindo, portanto, a aplicação das limitações temporais ao poder de tributar previstas no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal.

A sentença proferida denegou a segurança, ao entendimento de que a cobrança do diferencial de alíquota é legítima a partir de 2022, uma vez que a Lei Complementar n. 190/2022 não criou nem majorou tributo, limitando-se a estabelecer regras gerais de repartição da arrecadação entre os entes federativos, não incidindo, portanto, o princípio da anterioridade anual. Considerou, ainda, que o mandado de segurança foi impetrado após o julgamento do STF que modulou os efeitos da decisão no Tema 1093, não se enquadrando o caso na ressalva feita pela Suprema Corte.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a Lei Complementar n. 190/2022 inovou no ordenamento jurídico ao disciplinar a cobrança do DIFAL, o que atrai a necessidade de observância tanto da anterioridade anual quanto da nonagesimal. Alega que a exigência do tributo no mesmo exercício de sua publicação afronta a segurança jurídica e o princípio da legalidade tributária, requerendo, assim, o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL durante o exercício de 2022 ou, ao menos, até o decurso do prazo de noventa dias previsto no artigo 3º da referida lei.

Sobre
o assunto, sabe-se
que
a matéria
possui repercussão nacional
e está diretamente relacionada à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral, cujo mérito foi decidido no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF.

Nessa oportunidade, o STF, por maioria, reconheceu que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, depende da prévia edição de lei complementar que discipline a matéria. A tese fixada ficou assim redigida
:

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Dessa forma, a fim de sanar a inconstitucionalidade formal decorrente da inexistência de lei complementar que estabelecesse normas gerais sobre o DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, o Congresso Nacional aprovou e
promulgou a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, a qual promoveu alterações na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir).

Posteriormente, instaurou-se nova controvérsia acerca da necessidade de observância, ou não, dos princípios da anterioridade tributária em relação à Lei Complementar n. 190/2022, especialmente quanto aos efeitos dessa norma sobre as legislações estaduais editadas antes de sua publicação, em 5 de janeiro de 2022.

Diante desse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu, por maioria de votos, que a Lei Complementar n. 190/2022 não se submete ao princípio da anterioridade anual.

Firmou-se o entendimento de que a referida norma somente produz efeitos após o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, aplicando-se, portanto, exclusivamente o princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL
:

(...) Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas
ADI’s
7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3º da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte: (...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”). (...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de
vacatio
legis
correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias). (...)

Desta forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação
.
(Destaquei).

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
5.4.2022
, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, c/c o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998.

Assim, conclu
o
que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
5.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, é incontroverso
que o mandado de segurança foi impetrado em 16 de março de 2022. Assim, ainda que não se enquadre na exceção das ações ajuizadas antes do julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, o apelante faz jus ao afastamento da cobrança do DIFAL apenas no período de 1º de janeiro a 4 de abril de 2022, sendo legítima a exigência do tributo a partir de 5 de abril de 2022, em conformidade com o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO E REMESSA PROVIDOS, EM PARTE.

(...)
4.A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC nº 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5.

O art. 3º da LC nº 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.
(...).

(TJMT
1006264-41.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
13.5.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)
1.A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar n. 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exigência do tributo a partir de 05/04/2022
.

2. A LC n. 190/2022 não institui nem majora tributo, tratando-se de norma de repartição de receitas, o que afasta a incidência do princípio da anterioridade anual.
(...).

(TJMT
1015354-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2025).

Assim, entendo que a sentença deve ser parcialmente
reformada,
apenas para excluir a exigência do ICMS-DIFAL relativa ao período de 1º de janeiro a 4 de abril de 2022, mantendo-se a legitimidade da cobrança do tributo a partir de 5 de abril de 2022.

Com essas considerações
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas
para
afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no
período compreendido entre 1º.1/2022 e 4.4/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025